Tribunal: TJSP
Processo: 1037390-04.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO. Ação de despejo cumulada com ação de cobrança dos aluguéis e demais encargos. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação do locatário. Dívida incontroversa. Réu que deve responder pela dívida até a entrega das chaves do imóvel. Ausência de prova a respeito da recusa ao recebimento das chaves. Somente o comprovante de quitação poderia afastar a condenação ao pagamento da

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO. Ação de despejo cumulada com ação de cobrança dos aluguéis e demais encargos. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação do locatário. Dívida incontroversa. Réu que deve responder pela dívida até a entrega das chaves do imóvel. Ausência de prova a respeito da recusa ao recebimento das chaves. Somente o comprovante de quitação poderia afastar a condenação ao pagamento da dívida. Art. 373, II, do CPC. Acordo verbal que supostamente reduziu o valor do aluguel não comprovado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000051508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037390-04.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
AUXILIARLOG - SERVIÇOS GERAIS E LOGÍSTICOS LTDA - EPP, é apelado
ODAIR RIBEIRO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037390-04.2017.8.26.0224
Apelante: Auxiliarlog - Serviços Gerais e Logísticos Ltda - Epp
Apelado: Odair Ribeiro
COMARCA: Guarulhos
VOTO N° 11.792
CONTRATO DE LOCAÇÃO. Ação de despejo cumulada
com ação de cobrança dos aluguéis e demais encargos.
Sentença de procedência dos pedidos. Apelação do
locatário. Dívida incontroversa. Réu que deve responder
pela dívida até a entrega das chaves do imóvel. Ausência de
prova a respeito da recusa ao recebimento das chaves.
Somente o comprovante de quitação poderia afastar a
condenação ao pagamento da dívida. Art. 373, II, do CPC.
Acordo verbal que supostamente reduziu o valor do aluguel
não comprovado. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO, com observação.
Trata-se recurso de apelação interposto contra a r.
sentença prolatada a fls. 251/254, que julgou procedentes os pedidos de
despejo e cobrança para rescindir o contrato de locação e condenar a ré
ao pagamento dos aluguéis vencidos desde janeiro de 2016 até a efetiva
desocupação do imóvel e a multa correspondente a três aluguéis,
descontando-se o valor do depósito de fls. 84, com correção monetária e
juros de mora de 1% ao mês desde a data de cada vencimento, bem
como os demais encargos da locação. Sucumbente, condenou-a ao
pagamento das custas e despesas processuais, fixados os honorários de
advogado em 10% do valor da condenação.
Inconformada, apela a empresa ré a fls. 266/279,
oportunidade em que requer a concessão da gratuidade. Sustenta que as
provas oral e documental comprovam que as partes acordaram
verbalmente quanto à alteração do valor do aluguel. Desde 2014 efetua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o pagamento do aluguel no valor de R$ 5.000,00. Ressalta que a
responsabilidade pelo pagamento dos impostos é exclusiva do locador,
razão pela qual não deve ser condenado ao seu pagamento. Aduz que é
aplicável ao presente caso o instituto da supressio e o princípio do
venire contra factum proprium. Afirma que desocupou o imóvel em
julho de 2017, mas a parte apelada recusou o recebimento das chaves.
Caso não seja esse o entendimento da Turma Julgadora, pleiteia que
seja condenada ao pagamento da diferença dos aluguéis vencidos a
partir de janeiro de 2016 até a entrega das chaves. Diante do exposto,
requer a reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 298/308.
Há oposição ao julgamento virtual a fls. 324.
É o relatório.
Diante da apresentação dos documentos de fls.
280/286 e 330/369, concedo à empresa recorrente a gratuidade
processual, uma vez que para a concessão do benefício não se exige
pobreza extremada, penúria, miséria, mas simples falta de recursos para
arcar com as despesas geradas por litigar em juízo.
O recurso de apelação preenche os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e
III, ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os
fundamentos de fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu
conhecimento.
Trata-se de ação de despejo e cobrança dos
aluguéis e demais encargos da locação ajuizada em face de Auxiliarlog

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Serviços Gerais e Logísticas EPP.
De acordo com a narrativa da inicial, as partes
firmaram contrato de locação comercial do imóvel localizado na Rua
Luiz Faccini no 570, Guarulhos/SP, com prazo de 36 meses (01/01/2014
a 31/12/2016). O valor do aluguel era R$ 11.000. Todavia, o réu deixou
de efetuar o pagamento do aluguel a partir de janeiro de 2016, bem
como do IPTU, razão pela qual ajuizou a presente ação.
Pois bem.
É fato incontroverso que as partes firmaram
contrato de locação do imóvel localizado na Rua Luiz Faccini no 570,
Guarulhos/SP.
Assim, estando o contrato vigente, responde o
locatário pelos aluguéis não pagos até a entrega das chaves.
A alegação de que as partes firmaram acordo verbal
que reduziu o valor do aluguel para R$ 5.000,00 não se sustenta.
Conforme bem analisado pelo juiz de primeiro
grau, “o depoimento do Sr. Edson Ferreira, ouvido como mero
informante, não é suficiente para demonstrar a diminuição do valor dos
aluguéis, dada a falta de credibilidade de suas declarações (v. artigo
447, § 3.o, do Código de Processo Civil)” (fls. 252).
Somente a demonstração do pagamento dos
aluguéis e demais encargos exonerariam a parte apelante da cobrança da
dívida, em razão do ônus atribuído pelo artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil, afinal, não é possível atribuir à parte autora a prova
de fato negativo.
Tendo em vista a apresentação dos comprovantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de pagamento de fls. 131/140, tais valores deverão ser descontados do
valor da dívida, sob pena de enriquecimento sem causa do locatário.
Nos termos da cláusula 5a, §2o, do contrato firmado
(fls. 15/23), cabe ao locatário o pagamento do IPTU, razão pela qual
não se justifica a impugnação do recorrente.
Os valores deverão ser pagos até a data efetiva da
desocupação, qual seja, dezembro de 2017 (fls. 80/81). Isso porque não
há nos autos qualquer documento que demonstre a recusa do
recebimento das chaves, ônus do qual não se desincumbiu o réu, nos
termos do artigo 373, II, do CPC.
Prescindível, portanto, qualquer acréscimo aos
sólidos fundamentos deduzidos pelo magistrado de primeiro grau.
Uma
vez
que
a
parte adversa apresentou
contrarrazões, incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de
Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal
a majoração dos honorários para 15% do valor atualizado da
condenação, sopesado o trabalho realizado em ambas as fases do
processo e observada a concessão da gratuidade.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, com observação de que os
pagamentos de fls. 131/140 deverão ser descontados do valor da dívida.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora